Tribunal: TJBA
Processo: 0003888-91.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003888-91.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DISCAR DIST DE VEICULOS TRATORES E IMPLEMENTOS SA e outros (6)

Advogado(s)
:
WALTER MELO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

mk4

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECONHECIMENTO D
E
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA DIÁRIA RESTRINGIDA AO PERÍODO DE 02/03/2001 À 19/06/2001 COM ACRÉSCIMO DAS VERBAS HONOR
Á
RIAS DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANTIDA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES, EM RAZÃO QUE A SENTENÇA NÃO TRANSITOU EM JUGADO. DESCABIMENTO.
DECISUM
QUE DETERMINOU O RESSARCIMENTO DE VALORES EXCEDENTES, CASO EXISTENTES, A SEREM APURADOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003888-91.2002.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DISCAR DIST DE VEICULOS TRATORES E IMPLEMENTOS SA e outros (6)
e como apelada
SERASA S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .